Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727057-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Taxa Referencial - Correção - Condenações da Fazenda Pública - Superveniência de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Cálculo Efetuado pela Parte - Indeferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão a qual indeferiu novos cálculos de Requisição contra o Distrito Federal, em virtude da alteração dos parâmetros de juros e correção monetária aplicados em relação à Fazenda Pública, pelo Supremo Tribunal Federal. É o simples relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo a recurso depende da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência desta Turma segue no sentido da impossibilidade de alterar os parâmetros de cálculos quando apresentados voluntariamente pelo credor da Fazenda Pública e devidamente homologados pelo Juízo, caso dos autos. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265717, 07087983920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator